Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-61.2005.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000126-61.2005.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), FRANCISCO COELHO DE MORAES - CPF: 072.442.821-68 (AGRAVADO), MILENNA GONCALVES ARANTES - CPF: 032.853.721-76 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal no valor de R$ 1.595,12, com base no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação de adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal ajuizada pelo Município pode prosseguir mesmo sem a adoção das medidas prévias previstas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo local para ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação dos critérios estabelecidos pelo CNJ e pelo STF quanto à extinção por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência firmada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e condicionada à prévia tentativa de conciliação ou protesto da dívida ativa.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza o entendimento do STF, estabelecendo diretrizes para racionalização das execuções fiscais e exigindo a comprovação das providências administrativas prévias ao ajuizamento, inclusive nos casos de execuções em curso, mediante regime de transição.

5.

O Município de Nova Xavantina foi expressamente intimado para demonstrar o cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ, mas permaneceu inerte, não comprovando a adoção de medidas como o protesto da CDA ou a tentativa de solução administrativa.

6.

A mera instituição de programas locais de recuperação fiscal (REFIS 2023 e REFIS 2025) não substitui as exigências específicas do Tema 1.184, tampouco justifica o descumprimento de ordem judicial para regularização da demanda executiva.

7.

A autonomia municipal para fixar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância das condições da ação previstas pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação nacional, notadamente quando se discute a ausência de interesse de agir por inércia do ente exequente.

8.

Inexistem nulidades ou cerceamento de defesa, tendo sido plenamente assegurado o contraditório e a ampla defesa ao ente público municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o ente exequente, devidamente intimado, não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A autonomia dos entes federados para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais não os exime do cumprimento das condições da ação estabelecidas por jurisprudência vinculante.

3.

A inércia do ente público diante de intimação judicial para regularizar a execução fiscal autoriza sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da RG); TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal n. 0000126-61.2005.8.11.0012, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A decisão agravada, de id. 280347377, concluiu pela ausência de interesse de agir, dado que o crédito executado, no valor de R$ 1.595,12 (mil e quinhentos reais e doze centavos), encontrava-se abaixo do patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estipulado como critério nacional para racionalização das execuções fiscais, e que o exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido para demonstrar a adoção das providências exigidas pelo STF, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

O Agravante sustenta, nas razões de id. 2914328378, que a r. decisão monocrática merece reforma, pois estaria dissociada da realidade legislativa local e da autonomia constitucional conferida aos entes federativos.

Afirma que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 2698/2024, que alterou o Código Tributário Municipal de Nova Xavantina, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de R$1.000,00 (mil reais).

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mencionado na Resolução CNJ n. 547/2024, não pode ser aplicado indistintamente, sob pena de desrespeito ao pacto federativo e aos princípios da razoabilidade e da eficiência tributária local.

Segundo o Recorrente, a aplicação automática do limite nacional estabelecido pelo CNJ não encontra amparo no precedente qualificado do STF, que, ao contrário, reconheceu a autonomia dos entes federados, o que autoriza o Município de Rondonópolis a manter o patamar mínimo local de ajuizamento de execuções fiscais com base em sua realidade fiscal e administrativa.

Aduz, ainda, que houve movimentações úteis no curso do processo, sendo indevida a extinção por inércia, bem como que foram adotadas medidas administrativas prévias, na forma exigida pela Resolução CNJ n. 547/2024, por meio da edição dos programas de recuperação fiscal REFIS 2023 e REFIS 2025, instituídos por leis locais.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática de id. 278436350, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação (id. 276318942), a fim de que seja afastada a extinção da execução fiscal e determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas a contrarrazões. Certidão, id. 297121875.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar o Recurso de Apelação, por ele interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada com base nas Certidões de Dívida Ativa n. 1318/2001, 1319/2001, 1320/2001, 1321/2001, 1322/2001, 1323/2001, 1324/2001, 1325/2001, 1326/2001, 1327/2001, 1328/2001, 1329/2001, 1330/2001, 1331/2001, 1332/2001, 1333/2001, 1334/2001, 1335/2001, 1336/2001, 1337/2001, 1349/2001, 1350/2001, 1351/2001, 1352/2001, 1353/2001, 1355/2001, 1363/2001, 1364/2001, 1365/2001, 1366/2001, 1367/2001, 1369/2001, 1371/2001, 1375/2001, 1376/2001, 1377/2001, 1378/2001, 1379/2001, 1380/2001, 1383/2001, 1387/2001, 1389/2001, 1391/2001, 1396/2001, 1405/2001, 1408/2001, 1410/2001, 1411/2001, 1472/2001, 1475/2001, 1476/2001, 1477/2001, 1481/2001, 1482/2001, 1483/2001, 1487/2001, 1489/2001, 1543/2001, 1545/2001, 1547/2001, 1549/2001, 1552/2001, 1553/2001, 1554/2001, 1556/2001, 1557/2001, 1559/2001, 1542/2001, 1549/2001, 1570/2001, 1572/2001 a 1693/2001, negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Na origem, confere-se que a Execução Fiscal foi ajuizada com o objetivo de obter o recebimento de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa supracitadas, que acompanha a petição inicial, no valor inicial de R$ 1.595,12 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

Verifica-se dos autos que o juízo singular proferiu despacho intimando o ente municipal sobre o julgamento da Tese 1.184 pelo STF, determinando a intimação para realizar as regularizações no prazo de 90 (noventa) dias (id. 278521857).

Por meio da manifestação, id. 278521861, o ente público se manifestou, contudo, dada a ausência de comprovação de que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, o juízo sentenciante extinguiu a ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Id. 278521872.

Confere-se, portanto, que o Magistrado singular possibilitou ao Exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

Verifica-se, contudo, que o Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2005, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Ressalta-se, mais uma vez, que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado.

Mesmo assim, o Recorrente não se manifestou nos autos a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Menciono novamente que apesar do valor executado ser superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal, não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público municipal quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município de Nova Xavantina não comprovou nos autos o protesto do débito em comento, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, por inexistirem nulidades processuais ou vícios de fundamentação, e por estar, a decisão recorrida, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025